Tribunal: TJES
Processo: 5005095-24.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005095-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THALLYS RANGEL CLAUDINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005095-24.2023.8.08.0000

PACIENTE: THALLYS RANGEL CLAUDINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUÍZO NATURAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
. ORDEM DENEGADA.

1. A presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

2. Hipótese em que exame pericial constatou que a arma apreendida em poder do paciente foi aquela utilizada no crime. Sendo assim, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

3.
O
caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, haja vista que as informações constantes dos autos indicam que o paciente pertencia a uma rede de tráfico na região, sendo este o contexto que levou à morte das vítimas.

4. Ações penais em curso denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade do agente, justificando a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

5.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005095-24.2023.8.08.0000

PACIENTE: THALLYS RANGEL CLAUDINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THALLYS RANGEL CLAUDINO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA,
nos autos do Processo tombado sob nº 0001336-72.2021.8.08.0012, por encontrar-se preso preventivamente desde 25/10/2021 pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (duas vezes), do Código Penal..

A defesa técnica sustenta, em resumo, que: (i) a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente mediante fundamentação genérica; (ii) todo o arcabouço está erigido sobre o fato de o paciente ter sido encontrado com a arma utilizada no crime, mas os indícios de autoria são extremamente precários e insuficientes; (iii) a gravidade do crime, por si só, não é argumento idôneo para manutenção da prisão.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Segundo consta da denúncia (id. 4986749, pp. 01/02), no dia 18 de julho de 2020, por volta de 02h15min, no interior da residência da vítima, localizada na Rua Vinte de Julho, s/n, Bairro Graúna, em Cariacica, o réu (ora paciente), agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, utilizando-se de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra Thiago do Carmo Oliveira e Devison Soares Cardozo, provocando-lhes lesões que foram causas eficientes de suas mortes.

Consta dos autos que as vítimas, que eram companheiros, estavam no quarto da casa em que moravam, quando o réu chegou ao local e, inesperadamente, efetuou os disparos.

De acordo com a peça acusatória, o réu, que é traficante conhecido na região, teria descoberto que as vítimas estavam praticando furtos na região com a intenção de sustentarem o vício pelas drogas (fato este que não era aceito pelos traficantes locais), o que ensejou a execução.

Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que foram surpreendidas no local onde moravam.

Por sua vez, a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal. Confira-se (id. 4986750, pp. 150/153):

“
Pois bem, in casu, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade consumada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado,
devo destacar que os fatos demonstraram grande requinte de crueldade e a periculosidade do agente
, uma vez que, restou evidentemente apurado que as vítimas, eram companheiras e estavam dentro de suas residências, momento em que o acusado chegou ao local e, de forma inesperada, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra os ofendidos, sendo as causas eficientes de suas mortes.

A motivação do crime se deu no momento em que o acusado, que traficava no local, descobriu que as vítimas praticariam furtos na região para sustentar o vício que possuíam com as drogas, fato que não era bem aceito pelos traficantes locais.

Assim, tenho que os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja,
a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e conforme já mencionado a própria confissão extrajudicial do acusado.
Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal, até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo.

Ao compulsar os sistemas judiciais é possível verificar que o acusado responde a outra demanda neste Juízo, além de responder a um processo referente a posse de arma de fogo, o que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a desproporcionalidade, a elevada periculosidade e frieza do acusado, motivo a prejudicar a ordem pública.” (grifo nosso).

A segregação cautelar, vale ressaltar, foi mantida pela autoridade coatora em outras decisões, a última prolatada em 11/5/2023, conforme descrito nas informações prestadas.

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato do crime em apuração (tráfico de drogas) é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

No que se refere ao
fumus comissi delicti,
a
materialidade
resta comprovada mediante análise do boletim unificado, nos Termos de Liberação de Corpo e de Reconhecimento de cadáver e no Laudo Cadavérico. Quanto aos
indícios de autoria
, de acordo com o relatório final do inquérito policial, a polícia investigativa chegou ao nome do paciente quando, ao procederem à sua abordagem em razão da apuração de outro delito, encontrou com ele uma arma cujo calibre era o mesmo da arma utilizada para ceifar a vida das vítimas.

Em continuidade, realizado um exame de comparação balística,
concluiu-se que a arma apreendida em poder de Thallys foi a arma utilizada no crime
.

É importante ressaltar que, apesar de a defesa técnica indicar que as provas produzidas não incriminam o paciente, verifica-se que o depoimento das testemunhas não foi anexado nos autos.

Destarte,
deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, razão pela qual a necessidade do cárcere, ao menos na estreita via do habeas corpus, deve ser considerada regular, considerando a presença de indícios de autoria tal como apontado pela autoridade policial, pela acusação e também pela autoridade coatora.

Ademais,
o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, haja vista que as informações constantes dos autos indicam que o paciente pertencia a uma rede de tráfico na região, sendo este o contexto que levou à morte das vítimas.

Em relação ao periculum libertatis, a autoridade coatora consignou que o réu tem registros de ações penais em curso. Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 788145/GO. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 30/5/2023).

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal, tendo havido fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar.

Em outras palavras, o
fumus comissi delicti
(requisitos para a decretação da prisão) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) restam suficientemente configurados, levando-se em consideração o risco de reiteração criminosa (considerando a vida pregressa do paciente).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.